Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-33.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033485-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (APELANTE), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELANTE), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (APELADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

TRIBUTÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO
.
CONSTRUÇÃO

DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO

PROVIDO
E
RECURSO

PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa
Eucatur
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário representado na CDA n.º 2017222582 e extinguindo a execução fiscal, sem fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à análise são: (i) se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando a data da constituição definitiva e o despacho citatório; (
ii
) se, diante da extinção da execução por prescrição, é cabível a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A prescrição deve ser contada a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e da jurisprudência do STJ (Súmula 622). No caso, a constituição ocorreu em 21/02/2017, e o despacho citatório foi proferido em 28/09/2021, dentro do prazo de cinco anos. A sentença incorreu em equívoco ao considerar o fato gerador (dezembro de 2015) como marco inicial, razão pela qual deve ser reformada para reconhecer a tempestividade da execução fiscal. Quanto aos honorários, diante da reforma da sentença e da ausência de sucumbência da Fazenda Pública, não subsiste a hipótese de fixação de verba honorária, restando prejudicado o recurso da executada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Recurso da
Eucatur
julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva tem início na constituição definitiva do crédito, e não na data do fato gerador. 2. Não caracterizada a prescrição, é devida a continuidade da execução fiscal. 3. Reformada a sentença, não há falar em honorários advocatícios em favor da parte executada
.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC,
arts
. 85, §1º, §3º, I, 90, §4º, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; TJMT,
ApC
nº 1007640-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025; TJMT,
ApC
nº 1004114-45.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1033485-33.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconhecendo a prescrição do crédito constante da Certidão de Dívida Ativa n.º 2017222582, e declarou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O
Estado de Mato Grosso
apela da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, sustentando que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao adotar como termo inicial do prazo prescricional a data do fato gerador
(12/
2015), quando, na realidade, o marco correto seria a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 21
/02/
2017, conforme expressamente indicado na CDA.

Aduz que a execução foi proposta em 24
/09/
2021, sendo o despacho citatório proferido em 28
/09/
2021, o que interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Argumenta, assim, que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva e o referido despacho, inexistindo prescrição. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Por sua vez, a
EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
também interpõe apelação, insurgindo-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que, embora a exceção de
pré
-executividade tenha sido integralmente acolhida e a execução extinta, o Juízo deixou de arbitrar a verba honorária, mesmo após a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados de forma dissociada da matéria ventilada.

Defende ser cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que deu causa à propositura da demanda posteriormente extinta, requerendo a reforma parcial da sentença para fixação da verba nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

O

Estado de Mato Grosso
apresentou
co
n
trarrazões

que pugna
nd
o
pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade de honorários com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80, e, subsidiariamente, requer, em caso de condenação, a observância do art. 90, § 4º, do CPC, com rateio da verba entre os corresponsáveis (Id. 292732361).

A empresa
EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
, conquanto devidamente intimada,
manteve-se inerte, deixando de ofertar contrarrazões.

Dispensada a
intervenção ministerial, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela empresa
Eucatur
– Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.,
contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 2017222582, extinguindo a correspondente execução fiscal. A referida decisão também deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, conheço do
s
recurso
s
, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa
Eucatur
– Empresa União Cascavel de Transportes e outros, visando à cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017222582, no valor de R$ 91.682,40, originário de multa aplicada pela AGER/MT, em razão da suposta operação irregular de transporte intermunicipal de passageiros, com fundamento no art. 57, II, da Lei Complementar Estadual n.º 432/2011. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 21/02/2017, a ação foi ajuizada em 24/09/2021 e o despacho citatório proferido em 28/09/2021.

A executada apresentou exceção de
pré
-executividade
(Id. 214215771)
alegando a ocorrência de prescrição, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, que extinguiu a execução com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil
(Id. 214215784)
.

Contra essa decisão, o Estado
de Mato Grosso
interpôs apelação sustentando a inocorrência de prescrição, enquanto a
Eucatur

- Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
apelou apenas quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia
trazida pelo
Estado de Mato Grosso

restringe-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal.

Consoante dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo interrompida, dentre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial ou
extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

No presente caso, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 21/02/2017, conforme certificado na CDA
(Id. 214215728)
, após o encerramento do processo administrativo e o decurso do prazo para pagamento voluntário. A execução fiscal foi ajuizada em 24/09/2021
(Id. 214215726)
, com o despacho citatório proferido em 28/09/2021
(Id. 214215730)
, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto na norma de regência.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo prescricional tem início apenas após a constituição definitiva do crédito tributário, a qual se dá com o esgotamento da instância administrativa e o término do prazo para pagamento voluntário, conforme consolidado na Súmula n.º 622
:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Logo, o termo inicial da prescrição não é o fato gerador (ocorrido em
12/
2015), mas sim a data em que o crédito se tornou exigível — 21/02/2017, quando concluído o processo administrativo e não efetuado o pagamento
, conforme faz prova o Processo Administrativo
n.ª

660978/2015
(Id. 214215790)
.

Desse modo, considerando que entre a constituição definitiva (21/02/2017) e o despacho que ordenou a citação (28/09/2021) decorreu lapso inferior a cinco anos, impõe-se reconhecer a inexistência de prescrição da pretensão executória.

Cumpre destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento a respeito da matéria em análise:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."_______________________
________________________________________________________Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 149, 173 e 174.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
555.(
N.U 1007640-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/
2025)[
g.n
.]”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 436 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Objetiva Engenharia e Construções Ltda contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o Município de Rondonópolis, sob fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a alegada omissão na decisão embargada quanto à aplicação da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à constituição definitiva do crédito tributário a partir da entrega da declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, têm finalidade restrita a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão da matéria.

4. No caso concreto, inexiste a omissão alegada, pois a tese da prescrição da pretensão executória foi expressamente analisada no acórdão recorrido, sendo afastada com base na inexistência de comprovação da entrega da declaração e na fixação do termo inicial da prescrição a partir da constituição definitiva do crédito pelo término do processo administrativo.

5. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ, reconhece que, em havendo processo administrativo, presume-se a discordância do contribuinte quanto à exigência fiscal, devendo-se considerar a data da decisão administrativa final como termo inicial do prazo prescricional.

6. Diante da ausência de qualquer vício na decisão embargada e da evidente tentativa de rediscutir a matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo inviável seu acolhimento quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 149, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 436/STJ; REsp 1.825.611/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE em 16/12/2022.(N.U 1004114-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)[
g.n
.]”

Assim, tendo sido ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio contado da constituição definitiva, e proferido o despacho citatório antes do decurso do prazo prescricional, não há falar em prescrição, devendo ser reformada a sentença para o regular prosseguimento do feito executivo.

No que se refere ao recurso interposto pela
Eucatur
– Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.,
observa-se que a insurgência
limita-se
à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que, tendo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública deveria ter sido condenada ao pagamento da verba honorária, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

De fato, consolidou-se o entendimento de que, quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução fiscal, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a extinção decorra de prescrição da pretensão executória.

Isso porque, nos termos do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e o princípio da causalidade impõe que suporte a verba honorária aquele que deu causa à instauração do processo. Assim, tendo a Fazenda ajuizado a execução, ainda que posteriormente reconhecida a prescrição, é ela quem originou a movimentação processual que exigiu a atuação profissional da parte executada.

No caso concreto, o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais resta prejudicado, uma vez que a sentença será reformada para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Inexistindo sucumbência da Fazenda Pública, não há fundamento, neste momento, para a fixação de honorários em favor da parte executada, razão pela qual também se prejudica o recurso da
Eucatur
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela
Eucatur
– Empresa União Cascavel de Transporte
s
e Turismo Ltda.
,
ante a reforma da sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025